Tribunal: CARF
Processo: 19515.001569/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001569/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.390 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
PILLARFORTE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÕES
INSTRUMENTAIS
OU
ACESSÓRIAS.
APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN. ENUNCIADO DE SÚMULA CARF No
148.
Sujeitam-se ao regime do art. 173 do CTN os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações
instrumentais, uma vez que tais créditos tributários decorrem sempre de
lançamento de ofício, circunstância que afasta a incidência do preceito estampado
no § 4o do art. 150 do CTN.
O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias instrumentais
relativas às Contribuições à Seguridade Social é de cinco anos, regido pelo art.
173, I do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou que esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN, a teor do que dispõe o enunciado de súmula CARF de no
148, de teor vinculante.
FOLHA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A simples conduta no sentido de deixar de preparar a folha de pagamento das
remunerações pagas e/ou creditadas a todos os segurados a seu serviço de
acordo com os padrões e normas pertinentes já configura infração à legislação
apta a ensejar a lavratura do auto de infração respectivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001569/2009-67
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001569/2009-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se auto de infração para imposição de multa por infração ao disposto no art.
32, I da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 225, inc. I, § 9° do Decreto no 3048/99, por ter a
empresa deixado de incluir em folha de pagamento os valores pagos a título de horas extras,
valores estes lançados na conta "404 — HORAS EXTRAS", de sua contabilidade, conforme
Relatório Fiscal da Infração, a fls. 08.
Cientificado do auto de infração aos 13/05/09 (fls. 03), a empresa apresentou
impugnação, que foi julgada improcedente pela 12a turma da DRJ/SP1, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 13/05/2009
Ementa:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
PARCELAS
INTEGRANTES E NÃO INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO. HORAS EXTRAS.
AUTUAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Constatado pelo Auditor Fiscal que a contabilidade da empresa registra lançamentos a
título de horas extras não informadas nas folhas de pagamento, e tendo a empresa
declarado formalmente que não tinha elementos para identificar os segurados
beneficiários destes pagamentos, é cabível a autuação correspondente, vez que a lei
determina que a empresa é obrigada a incluir na folha de pagamento todos os segurados
a seu serviço, destacando as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os
descontos legais.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não configura bis in idem a aplicação de multas em decorrência de condutas infratoras
diversas definidas em lei, inclusive quanto ao valor da multa, que é determinado pela
administração tributária em função da gravidade da conduta infratora em relação aos
possíveis danos causados ao Estado.
LANÇAMENTO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
O lançamento fiscal regularmente emitido goza da presunção de legalidade e veracidade
cabendo ao sujeito passivo comprovar de forma cabal a inocorrência dos fatos descritos
pelo Auditor Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 22/07/10 (fls. 65), a empresa autuada interpôs
recurso voluntário aos 11/08/10 (fls. 68 ss.), alegando, em síntese, decadência do direito do Fisco
de constituir os créditos tributários relativos aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de
2004, com fundamento no art. 150, § 4o do CTN, e impossibilidade de tributação dos benefícios
alimentares fornecidos aos seus colaboradores por força de Convenção Coletiva de Trabalho
devidamente reconhecida pelo Ministério do Trabalho e pela Justiça do Trabalho.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001569/2009-67

Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme brevemente relatado, trata-se de auto de infração para imposição de
multa por descumprimento de obrigação instrumental prevista no art. 32, I da Lei n° 8.212/91,
combinado com o art. 225, inc. I, § 9°, do Decreto no 3048/99, por ter a empresa deixado de
preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a
seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da
Seguridade Social.
Relata a autoridade fiscal autuante no Relatório Fiscal da Infração, a fls. 08, que a
empresa deixou de incluir em folha de pagamento os valores pagos a titulo de Horas Extras,
valores estes lançados na conta 404- HORAS EXTRAS, de sua contabilidade.
Julgada improcedente a impugnação apresentada pela empresa em face do auto de
infração em tela, em seu recurso voluntário ele alega, em síntese, (i) decadência do direito do
Fisco de constituir os créditos tributários relativos às competências de janeiro a abril/2004, ao
argumento de que não se pode admitir a aplicação, ao presente caso, do art. 173, I do CTN, pois
não ficou comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, pelo que o termo inicial desse
prazo extintivo é a data do fato gerador, tendo sido fulminados pela decadência os créditos
tributários relativos aos meses de janeiro a abril/2004, e (ii) impossibilidade de tributação dos
benefícios alimentares (alimentação e cestas básicas) fornecidos a seus empregados sem
inscrição no PAT, pois o fornecimento desses benefícios enquadra-se nos objetivos do programa
em questão e decorreu de determinação constante de Convenção Coletiva de Trabalho.
Pois bem.
Da decadência
O recorrente alega em seu recurso que teriam sido extintos pela decadência os
créditos tributários relativos aos meses de janeiro a abril/2004, pois não se aplicaria a este
caso a regra do art. art. 173, I do CTN, uma vez que não ficou comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação. Assim, o termo inicial da contagem desse prazo extintivo seria a data do
fato gerador.
Sobre a contagem do prazo decadencial, em se tratando de obrigações tributárias
principais, o critério de determinação da regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o ou art. 173, I
do CTN) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não
tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela
fiscalização, E a inexistência de dolo, fraude ou simulação.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa se manifestar se está de acordo ou
não com o recolhimento em questão tem início; não havendo concordância, deve, então,
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001569/2009-67

proceder ao lançamento de ofício, no prazo determinado pelo art. 150, § 4o, do CTN, salvo se
ficar comprovado dolo, fraude ou simulação, casos em que se aplica a regra prevista no art. 173,
I, do CTN. Expirado o prazo sem manifestação expressa do Fisco, considera-se realizada
tacitamente a homologação, de maneira que esse prazo tem natureza decadencial.
Se, por outro lado, não houver o pagamento prévio do tributo pelo contribuinte,
não há que se falar em homologação (expressa ou tácita) a ser exercida pelo Fisco, uma vez que
não haverá, no caso, “o que” homologar, e o direito de constituição do crédito tributário não é
contado do fato gerador, mas sim do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Ocorre que em se tratando de obrigações acessórias ou instrumentais, como é
o caso tratado nestes autos, não há que se cogitar de pagamento prévio que possa atrair a
aplicação do art. 150, § 4o do CTN, pois apenas as obrigações tributárias principais, que têm
por objeto o pagamento do tributo, estão sujeitas a recolhimento antecipado e,
consequentemente, à norma em questão.
Em outros termos, em se tratando de obrigações acessórias, não há pagamento
a ser homologado pelo Fisco, sendo aplicável, portanto, em qualquer hipótese, o art. 173, I,
do CTN.
Essa questão foi objeto de edição de enunciado de súmula, de no 148, por este
Conselho, de observância obrigatória pelos Conselheiros, nos termos do art. 45, VI, do RICARF:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Desse modo, no caso em análise, considerando que a ciência do lançamento
ocorreu aos 13/05/09 (fls. 03), não se há falar em decadência.
Do fornecimento de alimentação sem inscrição no PAT
Inicialmente, necessário observar que o recorrente não impugna em seu recurso a
infração que lhe é imputada em si, mas sim a legitimidade da cobrança de contribuições sobre
o fornecimento de alimentação e cestas básicas aos seus empregados sem estar inscrito no PAT
(obrigação principal).
Com efeito, a par da decadência, tratada no tópico acima, o recorrente, como dito,
defende em seu recurso a impossibilidade de exigência de contribuições sobre benefícios
alimentares (alimentação e cestas básicas) a seus empregados sem inscrição no PAT, pois
entende que o fornecimento desses benefícios se enquadra nos objetivos do programa em
questão e decorreu de determinação constante de Convenção Coletiva de Trabalho.
No entanto, conforme consta do Relatório Fiscal da Infração de fls. 08, a
penalidade objeto do presente auto de infração decorreu do fato do recorrente ter deixado de
incluir em folha de pagamento os valores pagos a titulo de Horas Extras, lançados em sua
contabilidade na conta 404- HORAS EXTRAS.
Ou seja, os valores pagos a título de alimentação e cestas básicas pelo recorrente a
seus empregados não têm nenhuma relação com a infração imputada ao recorrente nestes autos,
de modo que suas alegações no sentido da ilegitimidade da cobrança de contribuições sobre tais
valores não têm nenhuma pertinência com este caso concreto.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001569/2009-67

Por outro lado, a cobrança de contribuições incidentes sobre valores pagos pelo
recorrente a título de horas extras aos seus empregados não foi objeto de impugnação nos
recursos voluntários interpostos nos processos administrativos fiscais que têm por objeto essa
discussão, quais sejam PAF de nos 19515.001570/2009-91 e 19515.001568/2009-12, tendo se
tornado, assim, matéria preclusa.
Nesse contexto, observe-se que o art. 32, I da lei no 8.212/91, que tipifica a
infração discutida nestes autos, dispõe que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
(...).
Da leitura do dispositivo legal em questão, constata-se que a simples conduta do
contribuinte no sentido de deixar de preparar a folha de pagamento das remunerações pagas e/ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço de acordo com os padrões e normas pertinentes
configura infração à legislação apta a ensejar a lavratura do auto de infração respectivo.
É dizer, o recorrente infringiu a norma em questão ao deixar de incluir nas folhas
de pagamentos os valores pagos aos segurados que lhe prestaram serviços a título de horas
extras, razão pela qual restou caracterizada a infração, devendo ser mantida a penalidade ora
questionada.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital